Tribunal: STF
Processo: AP 2724
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ATHOS CORDEIRO ROSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.456 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, não foi apresentada defesa prévia (eDoc. 30).
A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para às 9h do dia 13/4/2026 (eDoc. 31).
A Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa do réu, requereu em síntese,  a declaração de nulidade de todos os atos processuais desde a ausência de resposta à acusação, e “[a] suspensão da tramitação da presente ação penal (AP 2.724/DF), com o sobrestamento do feito até decisão definitiva sobre o presente incidente, para o devido saneamento processual”, além da “retificação e uniformização do nome do réu nos registros processuais, dirimindo a divergência entre "ATHOS CORDEIRO ROSA" e "ATHOS CORDEIRO ROSA GAVA", conforme registro civil”, e, por fim, “A renovação de todos os atos processuais, com observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando-se o direito à defesa técnica e à presença do acusado e de seu defensor em todos os atos processuais e sessões de julgamento” (eDoc. 41). 

É o relatório. DECIDO.

A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).
O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.
No presente caso, o réu foi regularmente citado e intimado em 18/12/2025, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/1990 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 29).
No entanto, o réu deixou de apresentar defesa prévia, conforme certificado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 30).
Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), momento por meio do qual poderá expor a sua versão dos fatos narrados na peça acusatória (eDoc. 31).
Ressalto, ainda, que o réu foi intimado no dia 25/3/2026 para comparecer na audiência de instrução designada para o dia 7/4/2026, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (eDoc. 40).
Assim, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ATHOS CORDEIRO ROSA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente